Tribunal: TJMT
Processo: 1010864-29.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010864-29.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.091.341-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO FELIPE DE ANDRADE - CPF: 084.049.549-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA ORMOND DE MELO - CPF: 059.362.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 047.916.741-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GUTIERY HENRIQUE BORGES TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS CONSTÂNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA CRISTINA COENGA BORGES - CPF: 420.504.801-72 (VÍTIMA), MANOEL ALVES DE MACEDO - CPF: 272.114.521-53 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE BORGES TRINDADE - CPF: 066.125.371-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos. Pedido de
Afastamento da qualificadora
.
Soberania do tribunal do júri.
Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
condenou o apelante pela prática dos crimes
de homicídio qualificado, furto e corrupção de menores

(
art
s
. 121, § 2°,
I e IV e

155
do Código Penal
e
art.
244-B daLei 8.069/90
)
,
à pena

de
22 (vinte e dois) anos,
4
(quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-mu
lta, calculados no mínimo legal.

II. Questões
em Discussão

2. Há duas questões:

(i) determinar se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova
destes
autos;

(
ii
) avaliar a possibilidade de
afastamento da
qualificadora
de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2°,

IV do Código Penal)
.

III. Razões de Decidir

3.
O veredicto do Tribunal do Júri, com base no art. 5o, XXXVIII,

c
,
da C
onstituição Federal
, deve ser respeitado, salvo se demonstrad
o

que foi
arbitrári
o
ou completamente dissociada do conjunto probatório.

4.
As provas constantes
nestes
autos, incluindo depoimentos
de coautores, dos
investigadores policiais
, corroboram a condenação do apelante, afastando a tese defensiva de negativa de autoria.

5.
A soberania do Tribunal do Júri permite que os jurados optem por qualquer versão apresentada no processo, desde que amparada em elementos probatórios, não havendo
, em casos que tais,
margem para anulação
do veredicto
.

6.
A agravante do art. 61, II, “
c
”, do Código Penal, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pode ser considerada na segunda fase da dosimetria
,
desde que não utilizada como qualificadora do tipo penal;

IV. Dispositivo e Tese
s

7
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:
“
1.
A decisão do Tribunal do Júri não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios constantes no processo.

2
.

A soberania do veredicto deve ser respeitada diante da existência de provas aptas a sustentar a tese acusatória.
3.
É legítima a utilização de uma das qualificadoras do homicídio para a definição da tipicidade e de outra como circunstância judicial
negativa na dosimetria da pena.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP,
arts
. 121, § 2o, I e IV, 155, 29 e 70; CPP, art. 593, III, d; L. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2021
; STJ,
AgRg
no HC n. 921.713/ES, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23/9/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maycon

Naday
Ferreira da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT,

nos autos da Ação Penal n.
1010864-29.2023.8.11.0055
,
que
após
ser
julga
do
pelo Conselho de Sentença,
foi

conden
ado

pel
a prática dos
crime
s
de homicídio qualificado
e
furto
(
art
s
. 121, § 2°,
I e IV e

155
do Código Penal
),

praticado
s
contra a vítima
João Felipe de Andrade
,

e corrupção de menores
(
art.
244-B daLei 8.069/90
), à pena de
2
2
(vinte
e dois
) anos
,
4
(quatro) meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão
, em regime inicial fechado
, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados no mínimo legal.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
261735780
, requer a anulação do veredito
,
para que seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular,
ao argumento de que
a decisão
dos jurados
foi manifestamente contrária à prova destes autos;
e,
subsidiariamente
,
postula o decote da qualificadora
prevista
no
inciso IV do art. 121 do Código Penal.
Por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
261735784
,
postula

o
desprovimento do recurso defensivo.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
280847380
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, constante no ID
208083696
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Fato
1
: art. 2o, § 2o e § 4o, inc. I, da Lei 12.850/2013

Consta da investigação criminal que no ano de 2023, entre os meses de janeiro e abril, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT e região, os denunciados
Renata
Ormond
de Melo e
Maycon

Naday
Ferreira da Silva (“Pezão”)
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os adolescentes Kenedy Nascimento de Carvalho (17 anos),
Gutiery
Henrique Borges Trindade (16 anos), Matheus Gabriel dos
Santos
Constância (17 anos)
, além de outras pessoas não identificadas, conscientes e dolosamente, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada à prática dos mais variados crimes, especialmente tráfico de drogas, homicídios e afins, com o emprego de armas de fogo e participação de menores, sempre com o objetivo de obter vantagens, de todas as naturezas.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados e os adolescentes infratores, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho” (CVMT) incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida descrito no “Fato
2
” a seguir.

Ressai dos autos que os indiciados e os menores tinham a finalidade de promover a mencionada facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas dos seus membros e integrantes, através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio descrito abaixo, sob ordem emanada das lideranças, que estão presas na Penitenciária Central do Estado de Mato
Grosso

Fato
2
: art. 121, § 2o,
incs
. I e IV c/c art. 29 CP

Consta também da investigação que na noite de 20 de março de 2023, por volta das 23h, em um terreno baldio localizado no bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a mando de
Renata
Ormond
de Melo
, o denunciado
Maycon

Naday
Ferreira da Silva (“Pezão”),
em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os adolescentes Kenedy Nascimento de Carvalho (17 anos),
Gutiery
Henrique Borges Trindade (16 anos), Matheus Gabriel dos
Santos Constância (17 anos)
, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), mataram a vítima João Felipe de Andrade (22 anos), conforme laudo de
necrópsia
(p. 77 ss.) e certidão de óbito.

Fato
3
: art. 157, § 2o, II e VII c/c § 2o-A, I c/c art. 29 e art. 70 CP

Infere-se ainda da investigação que na mesma noite de 20 de março de 2023, por volta das 23h, na residência localizada na Rua Uirapuru, no 4980-S, Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a mando de
Renata
Ormond
de Melo
, o denunciado
Maycon

Naday
Ferreira da Silva (“Pezão”)
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os adolescentes Kenedy Nascimento de Carvalho (17 anos),
Gutiery
Henrique Borges Trindade (16 anos) e Matheus Gabriel dos
Santos Constância (17 anos)
, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas brancas e armas de fogo, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis,

consistentes em um
tablet
do ofendido João Felipe de Andrade e os aparelhos celulares de seus familiares Lucia Cristina Borges Domingues, Manoel Alves de Macedo e Gustavo Henrique Borges Trindade.

Fato
4
: art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 70 CP

Consta, por fim, da investigação criminal que na mesma noite de 20 de março de 2023, por volta das 23h, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Renata
Ormond
de Melo
e
Maycon

Naday
Ferreira da Silva (“Pezão”)
, corromperam e/ou facilitaram à corrupção os adolescentes Kenedy Nascimento de Carvalho (17 anos),
Gutiery
Henrique Borges Trindade (16 anos) e Matheus Gabriel dos
Santos Constância (17 anos)
, com eles praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las, conforme descrito nos “Fatos 2 e 3”.

Da sequência dos crimes:

Segundo
restou
apurado, os denunciados Renata
Ormond
de Melo e
Maycon

Naday
Ferreira da Silva (“Pezão”), bem como os adolescentes Kenedy (17 anos),
Gutiery
Henrique (16 anos) e Matheus Gabriel (17 anos), pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade, sob a liderança da indiciada Renata, que dentre outras pessoas, detém o controle das ações de seus faccionados.

Nesse contexto, visando
a
disputa por território e lucro, a organização decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” (Primeiro Comando da Capital) que também comercializam drogas nesta urbe.

Assim sendo, extrai-se dos autos de investigação que na data dos fatos o denunciado
Maycon
e os adolescentes Kenedy,
Gutiery
e Matheus receberam ordens da indiciada Renata para que executasse a vítima João Felipe de Andrade (irmão do menor
Gutiery
), vez que ele pertenceria à organização rival “PCC”.

Ato contínuo, após serem avisados por
Gutiery
, o indiciado
Maycon
e os menores Kenedy e Matheus dirigiram-se até a residência da vítima João Felipe portando facas e armas de fogo, invadiram o local, renderam e amarraram o ofendido, iniciando a sessão de tortura, ameaçando-o de morte sob a mira das armas.

Neste momento, foi
instaurado
uma espécie de “tribunal”, ocasião em que o denunciado
Maycon
e os menores realizaram “chamada de vídeo” com lideranças da organização, dentre elas a denunciada Renata (relatório, p. 198 ss.), oportunidade em que o ofendido foi “interrogado, julgado e condenado à morte” pelos envolvidos em razão de sua ligação com a facção rival.

Na sequência, ainda de posse das armas de fogo e antes de saírem da residência com a vítima amarrada e rendida, o denunciado
Maycon

Naday
e os menores Kenedy e Matheus roubaram o
tablet
da vítima João Felipe e os aparelhos celulares pertencentes a sua mãe Lucia Cristina Borges Domingues, seu pai Manoel Alves de Macedo e seu irmão Gustavo Henrique Borges Trindade.

Em seguida,
Maycon
e os menores saíram do local levando a vítima, dirigindo-se para uma região erma de mata, onde colocaram João Felipe de joelhos e o executaram consoante determinação de seus líderes, desferindo disparos de arma de fogo que atingiram a vítima na cabeça, costas e ombro, conforme lesões descritas no laudo de
necrópsia
(p. 77 ss.), que foram
a
causa eficiente de sua morte.

Posteriormente, no dia 08/04/2023, o corpo da vítima foi achado no mesmo local da execução, em avançado estado de decomposição (relatório p. 13 ss.).

Em diligências, investigadores de polícia obtiveram informações do envolvimento do menor Kenedy na execução, que confessou participação no delito e apontou os demais autores, dentre eles o menor
Gutiery
e o denunciado
Maycon

Naday
.

Infere-se, ainda, que o aparelho
tablet
subtraído da vítima João Felipe no dia do fato, foi localizado em posse do denunciado
Maycon

Naday
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência (p. 163).

O relatório de quebra de sigilo de dados do aparelho celular do menor
Gutiery
indicou o seu envolvimento com o crime organizado, bem como demonstrou a participação dos adolescentes Kenedy e Matheus na execução da vítima (p. 168 ss.).

Da mesma forma, o relatório de análise de p. 198 ss. apontou a denunciada Renata como mandante do crime, vez que a chamada de vídeo que decretou a morte do ofendido foi realizada para o aparelho celular dela.

A investigação revelou, ainda, que o crime de homicídio em apreço foi praticado por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o comércio de drogas nesta cidade.

Apurou-se, por fim, que os denunciados e menores usaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas (três, pelo menos), em posse de armas, renderam o ofendido e o levaram até o local ermo em que foi morto, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

[...]

Destaques no
original

A materialidade do
s crimes de
homicídio qualificado
, furto e corrupção de menores
encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o apelante
sustenta
que seu julgamento foi contrário à prova destes autos,
alegando
que
a decisão
dos
juízes leigos foi
fundament
ada
unicamente
na palavra do adolescente Kenedy em sede policial e no fato de o
tablet
da vítima ter sido encontrado em sua posse; portanto,
pleiteia a anulação do
seu
julgamento
.

Todavia, a
ntes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que
,
sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que
é

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou
o seguinte
entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de
fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

Como é sabido
,
é ponto pacífico
,
tanto na doutrina quanto na jurisprudênc
ia,
que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII,
c
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo
o

vered
i
cto
dos jurados que con
denou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado, furto e corrupção de menores
,
afastando, por conseguinte,
sua
tese da negativa de autoria,
como se infere da leitura dos quesitos
presentes no
termo de votação do Tribunal do Júri
(I
D
261735776
.
p
. 25-31)
.

Isso porque, embora o apelante tenha negado a autoria do
s
crime
s

em
apreciação
,
extrai-se
destes autos que o corpo de jurados afastou a tese defensiva ao julgar o 2°
quesito

das séries de quesitos 1, 2 e 3
, acolhendo a versão apresentada pela acusação, de que
ele
, juntamente com
o adolescente Kenedy Nascimento de Carvalho – corrompendo-o –, matou a vítima João Felipe de Andrade e subtraiu um
tablet
que a ele pertencia.

Com efeito
,
em sede inquisitiva, o adolescente Kenedy Nascimento de Carvalho
, que participou dos fatos,
afirmou
que
Maycon

Naday

foi um dos indivíduos convidados pelo declarante para participar da execução de João Felipe, suposto integrante da facção rival Pr
imeiro Comando da Capital – PCC, narrando que decidiu
matá-lo
após
tomar
conhecimento de que a vítima havia ameaçado membros da fac
ção Comando
Vermelho
, bem como sua

mãe, e
, para tanto, contou com o auxílio
do apelante e de outro comparsa.

Ainda de acordo com o seu relato, n
a madrugada
do ocorrido
,
M
ay
con
,
Kenedy e um terceiro indivíduo
, dirigi
ram
-se a pé até a residência da vítima, onde esta foi rendida, amarrada e retirada do im
óvel
sob ameaça
de arma de fogo, tendo, e
m seguida
, sido levada até o local
previamente escolhido para a execução do crime
, onde,
após tentativa frustrada de esfaqueamento com uma faca
de serra,
a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, desferidos pelo declarante
.

Ao ser ouvido em juízo, Kenedy alterou a versão dos fatos, negando a participação de
Maycon
na prática delitiva
.

Entretanto,
durante a fase judicial,
o
s

investigador
es
de polícia

Marlon Francisco de Almeida França
e
Weverton

Crespim
de Oliveira
foram firmes ao confirmar a participação do apelante nos crimes em apuração, declarando que
Maycon
e os adolescentes Matheus e Kenedy executaram o crime em razão do cumprimento de ordens oriundas de líderes da facção criminosa
. E, novamente, durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o agente da lei
Weverton
reiterou que as investigações apontaram a autoria delitiva para o apelante.

E, sobre este assunto,
é pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado
Orientativo
n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliado a isso, não se pode ignorar que o
tablet
que pertencia à vítima foi encontrado com o apelante,
e, sobre

isso,
os age
ntes afirmaram
– em todas as oportunidades em que foram ouvidos –
que Maycon
não soube explicar a origem do aparelho, evidenciando que ele

se
apossou do referido objeto após
o assassinato de João Felipe
.

Portanto, e
m
que pese
m
as razões deduzidas
pel
a defesa
,
segundo as quais a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
é forçoso reconhecer
que,
na
hipótese
, os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente
a
tese da acusação, reconhecendo a prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
e furto
contra a vítima
João Felipe de Andrade, bem como de corrupção de menores
,
por parte de
Maycon
.

Logo, diante das declarações
dos investigadores
,

das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação
do apelante.

Como se sabe
o
Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não
havendo
necessidade de que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07
.
04
.
2021,
Publicado
no
de
DJE 09
.
04
.
2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal
Orientativo
n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a
plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

E, n
o que diz respeito
ao
pleito de
desconsideração da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
no crime de homicídio qualificado
(art.
121, §2o, IV do Código Penal), da mesma forma não assiste razão ao apelante.

Is
s
o porque a jurisprudência dos tribunais superiores sedimentou o entendimento no sentido de que, nos delitos que possuem a modalidade qualificada, sobrevindo mais de uma circunstância qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime e as outras para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal, podendo, também, ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase do cálculo da pena.
É o que se infere do seguinte julgado assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
arts
. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade.

3. As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social.

4. Esta Corte Superior tem a compreensão de que "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal"
(HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017,
DJe
21/9/2017). Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das circunstâncias do delito.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 921.713/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024.)

E, no caso dos autos, incidiram duas qualificadoras sobre a conduta delituosa
do homicídio
: o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima
, as quais foram reconhecidas pelos jurados na sessão do Tribunal do Júri
.
Diante disso, o
magistrado de primeiro grau, a propósito, manejou corretamente tais circunstâncias, utilizando o motivo torpe para qualificar o crime de homicídio e, por sua vez, considerando o recurso que dificultou a defesa da vítima como circ
unstância judicial desfavorável
na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que não foi empregada para qualificar o tipo penal, razão pela qual a medida adotada deve ser integralmente mantida.

Sendo a
ssim, tendo em vista que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos das disposições contidas no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal,
e que o sentenciante
as manejou
de forma correta, a manutenção da

qualificadora
é medida que se impõe
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Maycon

Naday
Ferreira da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025